Tribunal: TJDFT
Processo: 0750707-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750707-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA PACIENTE: BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIEL DE SOUZA MADEIRA em favor de BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA, devido ao constrangimento ilegal imposto ao paciente por manter sua prisão preventiva. Relata que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 147, caput, do CP. Assevera que se trata de réu primário, estudante universitário, ao passo em que a vítima ostenta duas condenações criminais por roubo e tráfico de drogas. Alega que, no curso da instrução, a autoria delitiva se mostrou fortemente fragilizada com a desistência, por parte da acusação, da oitiva de Nayara, única pessoa que, em tese, poderia apontar o paciente como autor do crime, o que se constitui em fato novo que autoriza a revogação da prisão preventiva. Sustenta que a situação dos autos não se amolda aos requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP, por ausência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis e, ainda assim, o paciente foi pronunciado. Tece considerações sobre o contexto fático-probatório, mencionando o não comparecimento da vítima e da testemunha Nayara à audiência de instrução, bem como o laudo de exame de corpo de delito, que afirmou que não houve perigo de vida à vítima. Aponta que há contradição nas únicas provas que colocariam o paciente não cena do crime, as quais se constituem na palavra da vítima, discorrendo a respeito do tema. Pugna, ao final, pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal que está sofrendo. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi apreciada no Habeas Corpus n. 0729670-36.2024.8.07.0000, sendo mantida por unanimidade pelo colegiado (ID 204939561 dos autos de origem). A questão atinente à insuficiência da prova da autoria do delito deve ser debatida pela via apropriada, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal. Cumpre assinalar, inclusive, que a defesa já interpôs recurso em sentido estrito (ID 219018782). Não há, portanto, novos elementos que possam dar suporte à tese de constrangimento ilegal. Pelo contrário, a superveniência da sentença de pronúncia e o fato de o paciente ainda encontrar-se em local incerto e não sabido reforçam ainda mais a necessidade da sua segregação cautelar e evidenciam que a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para acautelar a ordem pública e a persecução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 18:50:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator